Tribunal: TJES
Processo: 5027846-30.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027846-30.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIULIANO SILVA BATTISTI e outros

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. PERNOITE FORÇADO. ATRASO SUPERIOR A OITO HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O ATRASO INICIAL. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedente a pretensão de condenação da companhia aérea ré ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de atraso de voo que resultou em perda de conexão, pernoite forçado e chegada ao destino final com 09 (nove) horas de atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se o atraso total de 09 (nove) horas na chegada ao destino, decorrente de atraso inicial injustificado que ocasionou a perda de conexão, configura dano moral indenizável (in re ipsa), ainda que a companhia aérea tenha prestado a assistência material prevista na Resolução nº 400 da ANAC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Configura-se a falha na prestação do serviço (art. 14, §1º, CDC) quando a companhia aérea não apresenta qualquer justificativa para o atraso do voo original, o qual desencadeou a perda da conexão e o atraso substancial na chegada ao destino.

A prestação da assistência material (hospedagem, traslado, alimentação) é uma obrigação legal mínima para mitigar os danos decorrentes da falha, mas não elide a responsabilidade pela falha em si, nem afasta a configuração do dano moral.

O atraso de 09 (nove) horas, com pernoite não programado em cidade diversa, extrapola flagrantemente o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, pois impõe aos passageiros frustração, angústia, cansaço e perda de tempo útil.

A fixação do quantum indenizatório deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a ausência de justificativa para o atraso, o tempo de espera, e o fato de que a assistência material foi prestada, minorando os transtornos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação do serviço de transporte é objetiva, conforme o artigo 14 do CDC. 2. A ausência de justificativa por parte da companhia aérea para o atraso do voo inicial que resulta em perda de conexão e atraso substancial (nove horas) na chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço. 3. O atraso substancial com pernoite forçado configura dano moral in re ipsa, sendo a prestação da assistência material (Resolução nº 400/ANAC) uma obrigação legal mínima que não exclui o dever de indenizar, embora possa ser considerada na fixação do quantum."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 405, 734 e 737; CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 2º, 3º, 6º e 14; CPC, art. 85, §2º; ANAC, Resolução nº 400; STJ, Súmula 326; STJ, Súmula 362.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.05.2024, DJe 24.06.2024; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 0005987-91.2019.8.08.0021, Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5000538-35.2022.8.08.0030, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5035026-34.2022.8.08.0024, Rel. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível em uma Ação Indenizatória por dano moral na qual os requerentes,
GIULIANO SILVA BATTISTI
e
SUZIANE BORSOLANE FRANCA BATTISTI
(id. 15318486), requer a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, em que foi julgada improcedente a pretensão autoral, que visava a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para cada autor.

O MM. Juiz
a quo
condenou, ainda, os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (id.15318486), os apelantes sustentam, em síntese:
(i)
a gravidade da falha na prestação do serviço, que resultou em um atraso de 09 (nove) horas para a chegada ao destino final;
(ii)
que o atraso extrapolou o mero aborrecimento, frustrando a legítima expectativa dos consumidores;
(iii)
a insuficiência da assistência material prestada, reiterando a alegação de que o hotel disponibilizado não possuía água e que a chegada ao local se deu de madrugada;
(iv)
o dano concreto sofrido pela perda de um compromisso social (casamento) e a angústia de deixar filhos menores sozinhos.

Na origem, o juízo
a quo
, em r. Sentença de id.15318485, julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que, a despeito do atraso na chegada ao destino final, a companhia aérea ré cumpriu integralmente suas obrigações normativas, prestando a devida assistência material (reacomodação, hospedagem e alimentação), e que os autores, por sua vez, não comprovaram a ocorrência de qualquer dano extraordinário, o que afastaria o dano moral.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a situação vivenciada pelos autores é capaz de configurar dano moral indenizável, justificando a reforma da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A irresignação, a meu ver, merece prosperar.

Inicialmente, é importante destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza de consumo, conforme o disposto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Dessa forma, aplicam-se ao presente caso as normas e princípios previstos na legislação consumerista.

Consequentemente, devem ser observados os direitos fundamentais do consumidor, previstos no artigo 6º do CDC, assim como o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no artigo 14 do CDC, que estabelece:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais, em nosso sistema,
“
A responsabilidade jurídica da empresa prestadora de serviços de transporte é objetiva, decorre do tipo de contrato,
com obrigação de resultado
, ou seja, de transportar incólume o passageiro ou a mercadoria ou bagagem,
na forma e no tempo convencionados
.
”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005987-91.2019.8.08 .0021, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)
.

Não desconheço que o c. STJ, em data recente, por julgamento proferido por sua Quarta Turma, firmou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual, resultante de atraso ou cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o qual deve ser aferido a partir das peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea.

Confira-se a ementa do julgado reportado na edição extraordinária nº 20, do Informativo de Jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.
2. No aspecto técnico, tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas.
3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.
4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.
5.
Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior, o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior
(CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024.)

Todavia, do exame acurado dos autos, forçoso convir pela reforma da sentença, pois as peculiaridades deste caso concreto autorizam a conclusão pela existência de dano moral indenizável.

É fato incontroverso que os autores contrataram o trecho Porto Alegre/Vitória, com conexão em Campinas. O voo inicial (AD 4850 POA-VCP) sofreu um atraso de 56 minutos,
evento este que desencadeou a perda da conexão subsequente (VCP-VIX) e impôs aos passageiros um pernoite forçado,
com chegada ao destino final somente no dia seguinte
, acumulando um atraso total de 09 (nove) horas em relação ao horário originalmente contratado.

O ponto nevrálgico reside na
absoluta ausência de justificativa
por parte da companhia aérea para o atraso do voo original. Em sua contestação (ID 15318464), a apelada limita-se a admitir o atraso, sem, contudo, apresentar qualquer motivo que o legitimasse, como condições climáticas adversas, manutenção não programada essencial à segurança, restrições de tráfego aéreo ou outra causa excludente de responsabilidade.

A falha na prestação do serviço, portanto, manifesta-se já na origem do problema. A ausência de qualquer explicação para o atraso inicial configura o defeito no serviço (art. 14, §1º, CDC), violando o dever de informação e a própria natureza do contrato de transporte, que pressupõe o cumprimento do horário estabelecido.

O MM. Juiz
a quo
fundamentou a improcedência no fato de que a ré teria cumprido, posteriormente, as obrigações de assistência material da Resolução nº 400 da ANAC (hospedagem, traslado, alimentação).

No entanto, como já decidiu este e. Tribunal em caso análogo envolvendo a mesma companhia aérea, o mero cumprimento das obrigações legais como reacomodação e assistência aos passageiros apenas mitigam o sofrimento causado,
in litteris:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO – DIVERSOS TRANSTORNOS - DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. I –
O atraso de voo, a perda de conexão e a consequente chegada na cidade de destino no dia posterior ao inicialmente programado, são fatos que ultrapassam o mero dissabor, sendo que a alternativa de novo voo para cidade diversa e o fornecimento em duas oportunidades de voucher alimentação apenas mitigam o sofrimento causado às recorrentes.
II - E sabido que o valor da indenização por dano moral deve ser hábil a compensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo. III - Outrossim, não se pode perder de vista que a condenação por dano moral deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos causador de enriquecimento ilícito . IV - Em casos semelhantes, este C. Órgão fracionário e esta Corte de Justiça tem entendido como devido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins reparatórios. V - Recurso conhecido e provido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005383520228080030, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível - grifado).

Desse modo, a prestação da assistência material é obrigação legal mínima para mitigar os danos decorrentes da falha, mas não elide a responsabilidade pela falha em si, mormente quando injustificada.

Um atraso de 09 (nove) horas, com pernoite não programado em cidade diversa, extrapola flagrantemente a esfera do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. Tal situação impõe aos passageiros evidente frustração, angústia, cansaço e a perda de tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo), configurando ofensa a direitos da personalidade.

Nesse contexto, ainda que os danos extraordinários adicionais (perda do casamento, situação dos filhos) não tenham sido documentalmente comprovados, o dano moral
in re ipsa
decorre da própria situação vivenciada: o atraso substancial e injustificado, com pernoite forçado, em decorrência de falha imputável exclusivamente à companhia aérea. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS . MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta por MARCELO GODINHO ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. O autor sustenta que o atraso de mais de 11 horas em sua viagem, causado por manutenção não programada, caracterizou falha na prestação do serviço e resultou em transtornos significativos, incluindo a perda de compromissos profissionais e assistência inadequada . Pleiteia a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o atraso superior a 11 horas no voo do apelante, causado por manutenção não programada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. O cancelamento do voo por manutenção preventiva não exime a empresa de sua responsabilidade, pois trata-se de risco inerente à atividade empresarial, devendo ser gerenciado sem prejuízo ao consumidor.
O atraso superior a 11 horas extrapola o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, pois acarreta transtornos significativos ao passageiro, incluindo impactos na sua programação pessoal e profissional. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo justa compensação ao ofendido sem gerar enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 944 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado à compensação dos danos sofridos e atende à função pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: O atraso excessivo de voo, superior a 11 horas, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não sendo excludente de responsabilidade a alegação de manutenção preventiva ou problemas operacionais. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14; CC, arts. 186, 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.259 .457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j . 13.04.2010, DJe 27.04 .2010. RELATORA DESIGNADA(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50350263420228080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Quanto ao valor da indenização, considerando as circunstâncias do caso – a ausência de justificativa para o atraso inicial, o tempo de espera (09 horas), mas também o fato de que a assistência material legalmente prevista foi prestada, minorando os transtornos –, entendo razoável e proporcional fixar a verba indenizatória no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada autor, valor este que atende ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

Com a reforma da sentença, invertem-se os ônus sucumbenciais de modo que, aplicando-se a Súmula 326 do STJ, a ré-apelada arcará integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (R$ 6.000,00), conforme os termos do art. 85, §2º, do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso de apelação e a ele DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral.

Por conseguinte: 1)
Condeno
a ré, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para o autor GIULIANO SILVA BATTISTI e
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para a autora SUZIANE BORSOLANE FRANCA BATTISTI, corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 405, CC); 2)
Condeno
a ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)